Tribunal: TJDFT
Processo: 0713455-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. SALDO REMANESCENTE. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DESTINAÇÃO DO VALOR PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. LICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo de instrumento, desde logo, ser submetido a julgamento.
2. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de atribuição, ao saldo remanescente da alienação em leilão extrajudicial de bem imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, da proteção legal concernente ao bem de família.
3. Inicialmente é preciso observar que o imóvel aludido não pertencia ao agravante, mas aos credores fiduciários, que promoveram a alienação do imóvel para a satisfação de crédito diverso daquele tratado nos autos do processo de origem e, em seguida, depositaram em juízo a quantia remanescente para a satisfação parcial do crédito buscado pelo ora agravado.
4. O devedor responde com todos os bens que integram a sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora, de acordo com as regras preceituadas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. 4.1. No caso em deslinde o condomínio credor, ora agravado, requereu a penhora dos “direitos aquisitivos” do recorrente em relação ao imóvel aludido, sendo certo que os eventuais "direitos aquisitivos" atribuídos ao devedor podem ser objeto de penhora, nos termos do art. 835, inc. XII, do CPC.
5. Ademais, não ficou comprovado nos autos que o devedor ou seu núcleo familiar residiam no imóvel leiloado. A esse respeito convém ressaltar que o fundamento primário da criação do instituto em referência é a preservação do direito à moradia. Assim, a manutenção da moradia é tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade humana. 5.1. Nesse sentido é preciso ter em vista que, a princípio, a proteção recai apenas sobre bens imóveis, incluindo-se, posteriormente, bens móveis essenciais ou empregados para guarnecer a utilidade da residência do devedor. 5.2. A impenhorabilidade do bem de família não pode ser alegada de modo absoluto, mas admite mitigações, sendo certo, ademais, que é ônus do devedor comprovar a alegada impenhorabilidade.
6. Além disso o recorrente não informou a natureza do crédito satisfeito mediante a alienação do imóvel aludido, não sendo possível afirmar, com a segurança necessária, a inocorrência das hipóteses de exceção à impenhorabilidade do bem de família, como obrigações condominiais ou crédito de natureza alimentar.
7. Por último, é preciso ressaltar que a determinação de depósito dos valores remanescentes da alienação do aludido imóvel, em resposta ao requerimento de penhora expressamente deduzido pelo credor, ora agravado, já foi objeto de exame por este Egrégio Tribunal de Justiça em recursos anteriores, sem qualquer insurgência oportuna pelo ora recorrente.
8. Recurso conhecido e desprovido.